Tribunal: CARF
Processo: 10855.721580/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721580/2015-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.525 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
DP BAPTISTELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
COMUNICAÇÃO
MEDIANTE
ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA IMPEDITIVA AO SIMPLES
NACIONAL.
É devida a exclusão automática do Simples Nacional mediante comunicação
do próprio contribuinte via inclusão ou alteração de atividade econômica, nos
temos do art. 30 da Lei Complementar 123, de 2006, cujo CNAE esteja
relacionado como impeditivo de opção no Anexo VI da Resolução CGSN
94/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

DP BAPTISTELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721580/2015-60
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.525 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721580/2015-60

- ME., já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 12-84.938, de 27
de janeiro de 2017, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
no Rio de Janeiro que, por unanimidade de votos, negou provimento à manifestação de
inconformidade e manteve a exclusão do Simples Nacional.
2.
Trata-se de pedido de reinclusão no Simples Nacional, com efeito desde
01/04/2015, em razão de o contribuinte ter sido excluído por incluir em seu objeto social
atividade econômica vedada – fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros (CNAE
78.30-2-00) –, conforme alteração contratual de 06/03//2015 registrada na Junta Comercial do
Estado de SP (JUCESP), nos termos do Despacho decisório DRF/SOR/SEORT no 184/2016
LMMV, de 29/03/2016 (e-fls. 35).
3.

Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou, em síntese,
falha humana ao incluir tal atividade em seu objeto social e tão logo percebido o equívoco
efetuou a substituição para o CNAE correto 8219-9/99, via Documento Básico de Estrada
(DBE).
4.

A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 93):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO DE ATIVIDADE VEDADA.
MANUTENÇÃO.
Impõe-se a exclusão da opção pelo Simples Nacional pela inclusão de atividade vedada
no cadastro nacional da pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/02/2017, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 02/03/2017, reitera os argumentos aviados em primeira instância;
aduz violação ao princípio constitucional da capacidade contributiva; aduz ainda que, mantida a
exclusão, terá que migrar obrigatoriamente para informalidade. Por fim requer sua reinclusão no
Simples Nacional (e-fls. 101e seg.).
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez da exclusão do contribuinte do
Simples Nacional em decorrência de atividade vedada.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.525 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721580/2015-60

9.
Inicialmente, quanto à violação de questões constitucionais, cumpre esclarecer
que, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Tal
posicionamento está em conformidade com a Súmula CARF no 2, que caminha na mesma
trilha:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105- 14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
10.

Pois bem. Nos termos do art. 30 e 31 da LC 123/2006, a exclusão do Simples
Nacional pode ocorrer de forma opcional ou obrigatória. No caso de exclusão obrigatória a ME
ou EPP deve comunicar o fato à Receita Federal até o último dia útil do mês subsequente àquele
em que ocorrida a situação de vedação, observando-se que a alteração de dados no CNPJ para
fins de inclusão de atividade econômica vedada a esse regime equivale à comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional. Veja-se:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro;
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
[...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
11.

Como visto acima, ao promover alteração contratual e incluir atividade econômica
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.525 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721580/2015-60

vedada à opção pelo Simples Nacional elencada no Anexo VI da Resolução 94 do CGSN –
fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros (CNAE 78.30-2-00) –, conforme
alteração contratual de 06/03/2015 registrada na JUCESP, o contribuinte comunicou à Receita
Federal sua exclusão do Simples Nacional, cujos efeitos foram a partir de 01/04/2015, conforme
legislação citada acima.
12.

O contribuinte alega, entretanto, falha humana. Nesse sentido, em razão do
alegado equívoco, aduz que adotou providências de “imediato” para substituir o CNAE incorreto
pelo correto.
13.

Equivoca-se o contribuinte ao informar que adotou providências de imediato.
Conforme ficha cadastral da JUCESP, emitida em 28/11/2020, – a qual não fora juntada aos
autos pela recorrente, mas sim por este Relator, haja vista tratar-se de dado público obtido na
página desse Órgão – verifica-se que o contribuinte somente viria a alterar a atividade vedada em
20/06/2017. Portanto, mais de dois anos após sua exclusão do Simples Nacional (e-fls. 108).
14.

Nestes termos, há de ser mantida a exclusão do Simples Nacional em razão de
tratar-se de exclusão automática mediante comunicação do próprio contribuinte via inclusão ou
alteração de atividade econômica, nos temos do art. 30 da Lei Complementar 123, de 2006, cujo
CNAE esteja relacionado como impeditivo de opção no Anexo VI da Resolução CGSN 94/2011.
15.

Por conseguinte, cabe ao contribuinte formular novo pedido de inclusão a partir
data da regularização de sua atividade, ocasião em que serão analisados não somente a atividade,
mas também outros requisitos exigidos pela legislação de regência.

Conclusão
16.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital